Tribunal: TJBA
Processo: 0505258-40.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505258-40.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: WALL COMUNICACAO VISUAL EIRELI e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUALIZADO DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REQUERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SISBAJUD, INFOJUD E AFINS) NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial decorrente da ausência de endereço atualizado dos executados, não obstante requerimento expresso do exequente para utilização de sistemas informatizados não apreciado pelo juízo de origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de endereço atualizado dos executados autorizaria a extinção da execução por inépcia da inicial ou se, diante do requerimento de diligências não apreciado, deveria prevalecer o princípio da primazia da resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. O CPC consagra o princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4º) e o princípio da cooperação (art. 6º), impondo ao magistrado a utilização dos meios processuais disponíveis para superação de vícios formais sanáveis. 4. O art. 319, §1º, do CPC autoriza expressamente que, na ausência de informações, o autor requeira diligências necessárias para localização do réu. 5. O exequente sempre apresentou os endereços de que dispunha e requereu consulta aos sistemas informatizados (SISBAJUD, INFOJUD e afins), pedido não apreciado pelo juízo de origem, configurando violação ao dever de cooperação (art. 6º do CPC) e cerceamento de defesa. 6. A omissão judicial inviabilizou o prosseguimento da execução e levou a indevida extinção prematura do processo. 7. Impõe-se, assim, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para análise do pedido de consulta aos sistemas e prosseguimento da execução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento. Tese de julgamento: “1. A ausência de endereço atualizado dos executados não autoriza a extinção do processo por inépcia da inicial quando demonstrada a diligência do exequente e existente requerimento de utilização dos sistemas informatizados à disposição do Judiciário; 2. A não apreciação do pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e afins configura violação ao dever de cooperação processual e cerceamento de defesa.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 10, 319, II e §1º, 321, 330, IV, 85, §11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2142350 DF 2024/0162916-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0505258-40.2016.8.05.0039, sendo apelante Banco do Nordeste do Brasil S/A e, apelados, Wall Comunicação Visual Eireli e outro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator